Tribunal: TJMT
Processo: 1024056-57.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024056-57.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE DAS GRACAS SILVEIRA DA SILVA - CPF: 515.012.446-04 (APELADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO DECENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DE TED E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais, declarou inexistente contrato vinculado à reserva de margem consignável (RMC), condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco sustenta a ocorrência de prescrição, a validade da contratação de cartão de crédito consignado, a regularidade dos descontos e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal ou decenal na hipótese de descontos mensais decorrentes de contrato bancário de trato
sucessivo; (
ii
) estabelecer se restou comprovada a existência de contratação válida de cartão de crédito consignado com RMC; (
iii
) determinar se são devidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações revisionais de contratos bancários com pedido de restituição de valores, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição conta-se a partir do último desconto efetuado, renovando-se a cada prestação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira juntou aos autos o contrato de cartão de crédito consignado com assinatura da autora, em consonância com o início dos descontos impugnados, afastando a alegação de inexistência de contratação.

Os comprovantes de TED e as faturas demonstrando saques e utilização do cartão evidenciam a efetiva constituição e execução da relação contratual.

A impugnação genérica da assinatura, desacompanhada de elementos técnicos que indiquem falsidade ou vício de consentimento, não é suficiente para infirmar documento contratual idôneo.

Comprovada a regularidade da contratação e dos descontos vinculados à reserva de margem consignável, inexiste cobrança indevida apta a ensejar repetição do indébito, nos termos do art. 42 do CDC.

Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura dano moral indenizável, não sendo o mero inconformismo com o contrato suficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nas ações de revisão de contrato bancário com descontos mensais, aplica-se o prazo prescricional decenal, contado do último desconto, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

A juntada de contrato assinado, acompanhada de comprovante de transferência de valores e de faturas demonstrando utilização do cartão, comprova a validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC.

Comprovada a regularidade da contratação, são indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 205 e 206, § 3o, IV; CPC,
arts
. 396, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3o; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297;
TJMT
,
ApCiv
1028705-16.2022.8.11.0041;
TJMT
,
ApCiv
1043715-03.2022.8.11.0041;
TJMT
, Agravo Regimental Cível 1000946-78.2024.8.11.0018;
TJMT
, Apelação Cível 1002421-44.2020.8.11.0007; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de
Direito
Flávio Miraglia Fernandes
, da 4a Vara Cível de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
IRENE DAS GRAÇAS SILVEIRA DA SILVA
, para declarar a inexistência do contrato
impugnado pela autora, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Em suas razões recursais, a instituição financeira
defende, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito,
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Aduz que o ajuste firmado não se refere a empréstimo consignado, mas sim a contrato de cartão de crédito consignado, vinculado à reserva de margem consignável (RMC), com início dos descontos em fevereiro de 2019, no valor mensal de R$ 49,90.

Argumenta que trouxe aos autos o instrumento contratual devidamente assinado pela autora, bem como comprovante de TED realizado em seu favor e faturas demonstrando a efetiva utilização do cartão, inclusive mediante saques. Defende, ainda, a regularidade dos descontos, a inaplicabilidade da repetição do indébito e a inexistência de dano moral.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a alegação de inexistência de contratação válida.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGEN
OLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta a ocorrência da prescrição
trienal
,
na forma doart.206, §3o, IV do Código Civil
, uma vez que a Autora, em tese, teria tomado ciência do suposto dano a partir da data do primeiro desconto, a saber, em
fevereiro de 2019
.

Sabe-se, no entanto, que, nos casos de revisão de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil.

Outrossim, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início
a partir do último pagamento
.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até junho de 2024, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos
empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.”
(
TJMT
,
ApCiv
1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no
DJE
14/07/2024, grifo nosso)

“[...]2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(...)”
(
TJMT
,
ApCiv
1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no
DJE
11/07/2024, grifo nosso)

Nesse contexto,
não há falar em prescrição
, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da Apelada até, pelo menos, junho de 2024.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de
Direito Flávio Miraglia Fernandes
, da 4a Vara Cível de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais

ajuizada por
IRENE DAS GRAÇAS SILVEIRA DA SILVA
, para declarar a inexistência do contrato impugnado pela autora, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos seguintes termos:

“
Vistos;

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais proposta por Irene das Graças Silveira Dias, aposentada e beneficiária de justiça gratuita, em face de Banco BMG S.A., em razão de descontos mensais de R$ 49,90, iniciados em fevereiro de 2019, a título de empréstimo consignado no 14769362, que a autora afirma jamais ter contratado.

A autora aduziu que, sem ter celebrado qualquer contrato de empréstimo consignado com o réu, vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário (INSS) desde 02/2019, totalizando R$ 2.994,00 até o ajuizamento. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, correção monetária, juros de mora e indenização por danos morais, bem como a exibição do contrato original e a suspensão liminar dos descontos. Invocou o Código de Defesa do Consumidor, especialmente art. 6o, VIII (inversão do ônus da prova), e art. 42 (repetição do indébito).

O réu contestou, negou a irregularidade, sustentou possuir prova eletrônica da contratação, impugnou a inversão do ônus e a necessidade de exibir documento físico, e alegou que descontos legítimos não geram dano moral. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos.

Realizada audiência de conciliação sem acordo e apresentadas manifestações finais, o feito encontra-se pronto para julgamento, nos termos do art. 357 do CPC.

Eis o relatório. Fundamento e decido.

A autora confirmou que não firmou o contrato e juntou extratos do INSS demonstrando as retenções, enquanto o banco apresentou apenas telas de sistema, sem o contrato físico ou equivalente que comprove assinatura válida.

Nos termos do art. 396 do CPC, “o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder” quando
necessário à prova de alegação. Não se admite que instituição financeira substitua o contrato escrito por simples registro eletrônico sem fé pública. A exigência de exibição do contrato original é medida que se impõe, sob pena de confissão.

No tocante a repetição de indébito, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Não havendo prova de engano justificável, a autora faz jus à devolução em dobro dos R$ 2.994,00 retidos, corrigidos monetariamente desde cada débito (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto (Súmula 54/STJ).

No que se refere ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente configuram dano moralin
re

ipsa
, dada a gravidade do abalo ao sustento e à dignidade (
TJPB
– Apelação Cível 00003765920158150521, j. 20-11-2018) 1024056-57.2024.8.11.00...;
TJMT
– Recurso Cível Inominado 66182009 MT, j. 10-03-2010 1024056-57.2024.8.11.00. A falha do serviço bancário insere-se no risco do empreendimento (Súmula 479/STJ).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de Irene das Graças Silveira Dias em face de Banco BMG S.A. para:

a)declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado no 14769362 e a inexigibilidade dos descontos nele fundados;

b)condenar o réu a restituir em dobro à autora a quantia de R$ 2.994,00, acrescida de correção monetária desde cada débito (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data de cada desconto (Súmula 54/STJ);

c)condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde esta sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto;

d)condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

DECLARO EXTINTO
o processo,
com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
”

Pois bem.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
OCódigo de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Todavia, a aplicação da legislação consumerista não implica, de forma automática, o acolhimento das alegações deduzidas pelo consumidor, tampouco o exime da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, impondo-se ao julgador o exame das peculiaridades do caso concreto e da prova efetivamente produzida nos autos.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença partiu da premissa de que a instituição financeira teria apresentado “apenas telas de sistema”, desacompanhadas de instrumento contratual apto a demonstrar a regularidade da contratação. Todavia, o conjunto probatório constante dos autos revela cenário diverso.

Com efeito, constata-se que o banco requerido carreou aos autos o contrato de cartão de crédito consignado
(ID
163723716
)
, documento que ostenta a assinatura da autora e cuja data guarda correspondência com o início dos descontos impugnados. O instrumento, ademais, apresenta cláusulas redigidas de forma clara e legível, identificando expressamente a modalidade contratada, circunstância que afasta, de plano, a assertiva de inexistência de prova da contratação.

Não bastasse isso, o histórico de contratos junto ao INSS evidencia que o ajuste vinculado ao código RMC no 14769362
se
refere à modalidade de cartão de crédito consignado, e não a empréstimo consignado, como sustentado na exordial. Trata-se de distinção que, embora técnica, possui inequívoca relevância jurídica, porquanto o desconto incidente sobre a reserva de
margem consignável decorre de lógica contratual diversa daquela aplicável aos mútuos tradicionais
, com possibilidade de utilização do cartão para compras e saques e envio mensal de faturas ao endereço do consumidor contratante
.

Nesse
ponto
, convém assinalar que
consta
dos autos comprovantes
de transferência bancária (TED) em favor da autora
(
ID 343201437
)
, bem como faturas que
revelam
a efetiva utilização do cartão

mediante saques
(ID
163723718
),
circunstância
que
assume especial relevo, pois
demonstra
que a relação jurídica não apenas foi formalmente constituída, mas também produziu efeitos concretos na esfera patrimonial da demandante.

Dessa forma
, a alegação genérica de inexistência de contratação não se mostra suficiente para infirmar a prova documental produzida pela instituição financeira. Cumpre recordar que a impugnação eficaz de documentos exige fundamentação específica, capaz de evidenciar vícios concretos de autenticidade ou validade, o que não se verifica na hipótese.

A parte autora
se
limitou a insurgir-se de forma abstrata contra os documentos apresentados, sem apontar, objetivamente, qualquer elemento técnico que lhes comprometesse a higidez.

A jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
, em casos análogos, tem reiteradamente reconhecido a validade dos contratos de cartão de crédito consignado quando lastreados em prova documental idônea e em demonstração de utilização do produto financeiro, afastando, por conseguinte, as teses de inexistência de relação jurídica e de descontos indevidos
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E FALSIDADE DE ASSINATURA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
.
[...]
. 3. A simples alegação genérica de falsidade da assinatura, desacompanhada de requerimento específico, fundamentação técnica ou indícios concretos de fraude, não impõe o dever judicial de determinar prova pericial, conforme exige o
art.
429, II, do CPC e a jurisprudência firmada no Tema 1061 do STJ.

4.
O contrato juntado aos autos apresenta elementos formais idôneos, com linguagem clara e destacada sobre a natureza da operação, forma de pagamento e autorização para desconto em folha, o que afasta a tese de vício de consentimento ou falha no dever de informação.
5.

A utilização do crédito consignado por mais de seis anos, com saques e descontos mensais no benefício previdenciário, sem manifestação de repúdio à contratação, enfraquece a alegação de desconhecimento ou erro, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.
6. A jurisprudência pacífica do STJ
valida
a contratação do cartão de crédito consignado quando há autorização expressa para os descontos, como se verifica no caso concreto.
7.
A inexistência de vício formal, de prova de falha na prestação do serviço e de conduta ilícita impede o reconhecimento de dano moral in
re

ipsa
.
”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10009467820248110018, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA DO CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Havendo prova documental idônea a respeito da existência da relação jurídica questionada na lide, incluindo instrumento contratual subscrito pelo consumidor, cuja autenticidade é corrobora por outros elementos probatórios constantes dos autos
, não há falar em cerceamento de defesa em razão da dispensa da fase instrutória e imediato julgamento do mérito da lide.
2.

Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, e não tendo sido demonstrada a prática de ato ilícito ou mesmo de dano sofrido pelo consumidor, a improcedência do pedido indenizatória é medida impositiva.
”
(TJ-MT 10024214420208110007 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

Assim, comprovada a existência de vínculo contratual válido e a utilização do cartão, os descontos efetuados a título de reserva de margem consignável revelam-se legítimos, não havendo falar em repetição do indébito. A restituição prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança indevida, situação que não se configura quando evidenciada a regularidade da contratação.

De igual modo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não se sustenta
, eis que, a
usente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, inexiste fundamento jurídico apto a amparar a responsabilização da instituição financeira. O mero inconformismo
ou eventual arrependimento
da parte
em relação ao contrato firmado
não possui o condão de transformar exercício regular de direito em dano moral indenizável.

Insta consignar, ainda, que
não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que a parte apelante, após ter contratado o cartão de crédito consignado em 20
1
9 e o utilizado diversas vezes para saques, apenas decida acionar o Poder Judiciário
05
(
cinco
)anos após o pactuado, perseguindo a declaração de nulidade do contrato
sob o argumento de desconhecimento da contratação e inexistência de relação jurídica válida com a instituição financeira
.

Diante do exposto, considerando a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de fraude ou vício de consentimento, bem como havendo a apresentação documentos que infirmam de forma satisfatória os fatos arguidos na inicial, não se vislumbram razões para declarar inexistente o contrato espontaneamente pactuado pela apelante.

Com essas considerações
,

DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais,
pelas razões acima delineadas.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, nos termos do
art. 85, § 11o, do CPC
,
condenando-se a parte autora ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais deverão recair sobre o valor da causa, devendo ser observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal em relação à autora, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026